Tribunal: TJBA
Processo: 0532708-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532708-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CHROMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
KELLY DE ARRUDA CABRAL FRAGA, KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: TERCIUS CALDAS PENNA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA, KELLY DE ARRUDA CABRAL FRAGA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. CONSTRUTORA. DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA. ATRASO. FINANCIAMENTO. PENDÊNCIA. ALIENANTE. CULPA EXCLUSIVA. MERO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. DESCARACTERIZAÇÃO. CONSUMIDOR. CHAVES. RECEBIMENTO. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES. ÔNUS. ALIENANTE. CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO. REPETIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO.

I – A mora advinda do inadimplemento da construtora alienante de bem imóvel pode decorrer da omissão na entrega de documentação que lhe cabia fornecer para viabilizar a quitação imobiliária pela adquirente, como
in casu
, em que a exclusiva negligência da Ré provocou o atraso do financiamento e consequentemente a entrega das chaves à parte adquirente.

II – A atualização monetária do preço do imóvel, prevista em contrato, é cabível também em período de mora da alienante, porém por índice mais benéfico ao consumidor (IPCA), quando o contratado evidenciar-se oneroso. STJ, tema 996.

III – Sendo a sentença, quanto à fixação dos lucros cessantes e indeferimento da inversão da cláusula moratória de forma cumulada, condizente com precedentes vinculantes identificados pelos temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, impossível é o acolhimento da pretensão recursal que pleiteia firmação de posicionamento contrário às teses firmadas pela Corte Superior.

IV – O minudente atraso na entrega imobiliária por questões de financiamento bancário, embora provocadas pelo alienante, em razão de o atraso na entrega das chaves ter ocorrido por poucos meses, caracteriza-se como mero inadimplemento e inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória a título de dano moral, o que justifica a exclusão da espécie de condenação fixada na sentença. Precedentes.

V – A repetição simples dos valores suportados pelo adquirente antes da entrega das chaves, tem respaldo na vedação do enriquecimento ilícito e em jurisprudência pátria (Tema 886, STJ), razão da sua manutenção.

RECURSO DA RÉ EM PARTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação
nº0532708-38.2017.8.05.0001,
de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

e
Apelado
s
TERCIUS CALDAS PENNA DE CARVALHO e CHROMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
DA
RÉ
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora